Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8389/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 020.039/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Itercia Maria Matos da Costa Pessanha (XXX.087.017-XX); Katia Silva de Castro (XXX.957.857-XX); Lenaide Viana de Souza Silva (XXX.720.907-XX); Luciana Viana de Souza Carvalho (XXX.744.227-XX); Maria Jose Soares Pinho (XXX.875.764-XX); Maria da Gloria Pereira da Costa (XXX.419.747-XX); Sandra Ludmilla Matos da Costa (XXX.819.617-XX); Telma Berto da Silva Costa (XXX.200.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.